Tribunal: TJMT
Processo: 0028585-65.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028585-65.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER DA SILVA QUEIROZ - CPF: 043.700.041-95 (APELANTE), MARIA CRISTINA FLOQUET AZEVEDO (VÍTIMA), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECI LUCIO RIBEIRO - CPF: 309.707.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AZEVEDO CILIAO - CPF: 023.280.231-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028585-65.2014.8.11.0042

APELANTE: WENDER DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DO CORRÉU QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEBIDO E ENTREGUE PELO RÉU – DOLO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo na conduta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028585-65.2014.8.11.0042

APELANTE: WENDER DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wender da Silva Queiroz, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Paranatinga, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por não constituir o fato infração penal, uma vez que
“o detentor do ônus probatório não logrou êxito em apresentar, perante o crivo do contraditório e ampla defesa, provas irrefutáveis sobre a configuração do dolo do crime
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028585-65.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Wender da Silva Queiroz
a prática do crime de receptação qualificada, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Entre os dias 29 de maio de 2014 e 01 de junho de 2014, o denunciado WENDER recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime de roubo, qual seja, um notebook da marca HP.

[...]

Consta dos autos que no dia 29/05/2014 indivíduos não identificados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, dentre outras coisas, o mencionado notebook de propriedade do ofendido Rodrigo Azevedo Cilião.

O denunciado WENDER, que é arrendatário de um bar, recebeu o notebook como forma de pagamento do débito de um suposto cliente, mesmo conhecendo sua origem ilícita.

Posteriormente, o denunciado VALDECI, também ciente da origem ilícita do notebook, recebeu o equipamento do denunciado WENDER como forma de pagamento do aluguel/arrendamento do bar”
(p. 11 – id. 203692349).

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório, sobretudo em razão da impossibilidade de ter ciência quanto à ilicitude do objeto.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade delitiva está comprovada no boletim de ocorrência [p. 25-27 – id. 203692349], auto de apreensão [p. 31 – id. 203692349], termo de reconhecimento de objeto [p. 32 – id. 203692349], termo de entrega [p. 33 – id. 203692349], auto de avaliação indireta [p. 43 – id. 203692349], relatório policial [p. 51-52 – id. 203692349] e nos depoimentos colhidos na instrução criminal.

No tocante à autoria, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos judiciais do investigador Jervan Silva Gama e da vítima Rodrigo Azevedo Cilião, proprietário do objeto subtraído, que demonstram que o réu recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“Que no dia 29/05/2014 ocorreu um roubo e estava averiguando a situação. Que em decorrência das investigações, obteve informações de que um indivíduo poderia estar com o notebook, cujo aparelho era objeto de um roubo ocorrido no dia 29/05/2014.
Que chegou até a pessoa denominada Valdeci Lúcio e o referido sujeito estava em posse do notebook
.
Que Valdeci relatou que pegou o notebook à título de pagamento de um salão que alugava para Wender
”
(Jervan Silva Gama).

“Que foi assaltado em sua residência e dentre os objetos roubados,
foi subtraído um notebook HP, cujo bem foi recuperado
. Que obteve informações, através de uma amiga, que tinha um sujeito vendendo o seu notebook na Av. dos Trabalhadores e, quando a sua amiga viu o computador,
observou que havia o seu nome no aparelho
”
(Rodrigo Azevedo Cilião).

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, no seu interrogatório perante a autoridade policial, Wender relatou:

“Que conhece o Valdeci Lúcio, e que o declarante arrenda o estabelecimento do Valdeci Lúcio. Que o declarante é dono de um bar e que no dia do fato, chegou um homem no seu bar,
o qual não conhece, e nem sabe onde encontrá-lo
, ficou tomando várias cervejas, e que a noite como o cliente não tinha dinheiro, ofereceu o notebook para o declarante, e que traria o dinheiro para o declarante mais tarde. Que na semana que entrou, o cliente não veio buscar o notebook,
e mesmo o declarante tendo dinheiro para pagar o aluguel, ofereceu o notebook para o Valdeci Lúcio
, para ele dar uma olhada e verificar se estava funcionando. Que o Valdeci Lúcio verificou que o notebook estava funcionando e levou para a empresa dele, de que o declarante não sabe o nome e nem que área. Que o Valdeci Lúcio voltou e conversou com o declarante falando que a polícia tinha apreendido o notebook em sua empresa, e que tinham prendido Valdeci Lúcio e que não sabe de mais nada. Que o declarante não tem nota fiscal do notebook.
Que confirma que pediu para o Valdeci Lúcio pegar o notebook em troca de um mês de aluguel
. Que não sabe a procedência do notebook.
Que aceitou o notebook em forma de pagamento da dívida no bar
”.

Por sua vez, Valdeci Lúcio Ribeiro, ao ser ouvido em sede extrajudicial, declarou:

“Que está ciente de seus direitos constitucionais. Que a pessoa de WENDER é inquilino de um bar de propriedade do interrogado. Que na data de ontem o interrogado se dirigiu até o bar, no bairro Praerinho, na Rua Maria Conceição, n° 335, para resolver um problema de falta de água.
Que ao chegar ao local o WENDER lhe ofereceu um notebook pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e lhe fez uma proposta que seria o notebook em troca de 1 mês de aluguel
. Que o WENDER disse que o notebook não tinha bateria, nem carregador, mas tinha procedência, que era de sua família. Que então o interrogado disse que iria levar para uma assistência técnica para ver se o computador funcionava ou não, e depois daria a resposta para o WENDER. Que na assistência técnica o assistente lhe informou que o computador era bom e avaliado em torno de R$ 500,00 a R$ 1.000,00. Que foi aí então que iria voltar no WENDER e negociar a venda do computador mediante apresentação de Nota Fiscal. Que nesse meio tempo recebeu uma ligação de seu trabalho informando que a polícia estava atrás dele. Que imediatamente se dirigiu até a empresa para saber o que estava acontecendo e foi informado que o computador que o WENDER queria lhe vender era produto de um roubo e ficou surpreso com a situação. Que jamais iria comprar um computador sem apresentação de Nota Fiscal e não chegou a efetuar a compra, só foi verificar que o computador funcionava”.

De acordo com o Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Na hipótese, a defesa não se desincumbiu de apresentar provas mínimas capazes de refutar a imputação delitiva, limitando-se a sustentar que o mero relato de Valdeci, afirmando que recebeu o notebook do réu como forma de pagamento de um aluguel, não é suficiente para comprovar o cometimento do delito do art. 180 do CP.

As circunstâncias da prática criminosa permitem concluir pela existência de prévio conhecimento do insurgente quanto à procedência espúria do bem, uma vez que que recebeu o produto [de alto valor] como forma de pagamento de uma pessoa [que sequer sabe o nome], que havia tomado cervejas em seu estabelecimento comercial.

Além disso, mesmo sem a apresentação da nota fiscal,
“pediu para que o codenunciado Valdeci Lúcio pegasse o notebook em troca de um mês de aluguel”.

Imperioso ainda salientar que no referido equipamento havia diversas informações acerca do real proprietário do bem, como fotografias e o seu nome, o que corrobora ter o réu ciência da origem ilícita do bem recebido em seu comércio.

Nesse sentido, inclusive,
foram os argumentos lançados pelo douto Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Conquanto o apelante tenha aduzido desconhecer a origem ilícita do bem, ele confirmou ter recebido o notebook como forma de pagamento de dívida contraída por um suposto cliente em seu estabelecimento comercial.

No entanto, havia no computador portátil diversas informações acerca do real proprietário do bem, vítima do crime patrimonial antecedente, como fotografias.

O Superior Tribunal de Justiça possui posição firmada no sentido de que, no crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

[...]

O contexto em que se deu a apreensão da res e o fato de que constavam do notebook dados acerca de seu verdadeiro proprietário – que não se confunde com a pessoa que ofereceu o aparelho eletrônico como forma de pagamento no bar do réu, a qual Wender da Silva Queiroz sequer soube adequadamente identificar – demonstram estreme de dúvidas o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto e o dolo de sua conduta”.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação, considerando que o bem foi apreendido em condições que permitem afirmar que tinha ele conhecimento da procedência ilícita dele quando o recebeu e o repassou ao corréu Valdeci Lúcio.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024